Tribunal: STF
Processo: AO 2631
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a parte sustenta a inexigibilidade do valor executado, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos originários.



    No cumprimento de sentença, a requerente, União, pleiteou a intimação da parte requerida, para que realizasse o pagamento do valor de e R$ 81.081,96 (oitenta e um mil e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), atualizado até 06/2023, correspondente aos honorários sucumbenciais firmados na decisão que julgou improcedente a ação.



    Em resposta, a parte requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual afirmou a inexigibilidade da execução dos honorários advocatícios em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Postulando, ao fim, a extinção do cumprimento de sentença, com a condenação da Exequente nos honorários sucumbenciais.



    Intimada, a União manifesta-se pela ausência de plausibilidade jurídica do pedido da Embargante de condenação em honorários, uma vez que o benefício da assistência judiciária gratuita “não afasta o cumprimento da condenação que fora imposta por decisão judicial transitada em julgado, apenas suspende a obrigação enquanto durarem os efeitos da gratuidade da justiça”. Ato contínuo, “requer a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença até ulterior alteração da situação financeira capaz de ensejar o cumprimento da obrigação pecuniária transitada em julgado”. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o § 2º do art. 98 do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.” 



    O § 3º do mesmo dispositivo legal acrescenta: 



    “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 



    Como demonstrado, os honorários sucumbenciais estão sob condição suspensiva de exigibilidade, o que inviabiliza o seu pagamento nos termos requeridos, ou seja, com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Por outro lado, não encontra respaldo o pedido da Embargante de condenação da União em honorários, uma vez que a obrigação da parte beneficiária pode ser executada no período de 5 anos, se demonstrada a superveniente suficiência de recursos. Assim, não há sucumbência quanto ao pedido da União, mas simples suspensão da exigibilidade do título judicial.



    Neste sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023).



    2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ‘o beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50’ (AgRg no AREsp 590.499/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe de 21/11/2014).



    3. Embargos de declaração acolhidos.” (AREsp 2.221.605-AGR-ED-ED, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 28/6/2023)



    Assim, ante a possibilidade de posterior execução dos valores, na hipótese de comprovação, pela parte exequente, de alteração da condição financeira da parte executada, descabe falar em inexigibilidade do título executivo e apenas em suspensão do valor, pelo prazo legal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Fica, por ora, suspenso o cumprimento de sentença, devendo os autos aguardarem no arquivo, até ulterior manifestação da União.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente